Tribunal: TJDFT
Processo: 0739413-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD, SERAJUD E SIBAJUD. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu consulta junto aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o Sisbajud apresenta maior abrangência e novas funcionalidades. 2.3. No tocante ao pedido de busca via Sisbajud, de eventuais contratos de cartão de crédito ativos, com a solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas da executada, indefiro.
3. O Serajud é um sistema que serve “para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança. Não havendo mais solicitações enviadas em papel, apenas eletrônicas”. 3.1. Nesse descortino, é relevante salientar que a execução se faz no interesse do credor, predominando a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o objetivo de satisfazer o direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça.
4. Dessa foram, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para permitir que seja feita a pesquisa Sisbajud, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”, a pesquisa via Renajud e, para determinar que o juízo a quo promova a inscrição da devedora no Serasajud.
5. Recurso parcialmente provido.